Tribunal: STF
Processo: MS 38063
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de decisão de minha lavra, mediante a qual rejeitei os embargos de declaração em mandado de segurança, com base na seguinte fundamentação:
     
    “Vistos.
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão mediante a qual neguei seguimento ao mandado de segurança, ante seu manifesto descabimento.
    A embargante sustenta haver contradição e omissão no julgado. Relata que vem suscitando, em todas as instâncias que a lide percorreu, sem sucesso, o exame da irregularidade da representação processual da Editora Globo, vício esse que seria reconhecível de ofício. Menciona os arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal e diz que, no ato indicado como coator, não se examinou o mérito da reclamação constitucional, que cuidaria da citada matéria, a qual teria natureza de ordem pública. Afirma que, caso não seja sanada a irregularidade em questão, impetrante, vencedora na lide, será transformada em executada em ação que teve reconhecida a indenização por danos morais’. Sustenta que o presente writ foi impetrado para se o combate à ilegalidade perpetrada pelo ínclito Ministro condutor do feito’. Aponta haver possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. Cita doutrina de Sônia Marcia Hase de Almeida Baptista.
    Opinou o Ministério Público Federal pela rejeição dos embargos de declaração.
    Decido.
    Os embargos não merecem prosperar, uma vez que ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    A decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 
    Com efeito, registrei na decisão embargada não ser possível se conhecer do writ, em razão de o ato indicado como coator ser ato de natureza jurisdicional, impugnável pelas vias recursais cabíveis e destituído de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.
    Nesse contexto, realcei que, no ato apontado como coator, ficou patente o manifesto e reiterado abuso no direito de recorrer por parte da ora impetrante e que o presente mandado de segurança é simples reiteração do MS nº 38.118/BA, que já foi denegado em decisão monocrática, a qual foi confirmada pela Primeira Turma.
    Chamo a atenção para o fato de que ficou expressa, na decisão ora embargada, a recomendação de que os subscritores da petição inicial se abstenham de prosseguir de forma temerária como a constatada nestes autos.
    Corroborando a compreensão de que inexiste omissão ou contradição na decisão ora atacada, vide a ementa do parecer do Ministério Público Federal, que opinou pela rejeição dos embargos de declaração:
    de declaração. Mandado de segurança. Direito Processual Civil. Suposta irregularidade na representação processual. Decisão que negou seguimento ao mandamus. Ausência de contradição/omissão a justificar a reforma do julgado. Mera reiteração do MS 38.118/BA, já submetido a julgamento pela Primeira Turma do STF. 
    Parecer pela rejeição dos aclaratórios opostos’.
    Dessa forma, verifica-se que a embargante pretende, na realidade, o rejulgamento da causa, fim ao qual não se presta o recurso aclaratório.
    Rejeito os embargos de declaração.”  
    Em suas razões recursais, a embargante aduz, em síntese, que:
    a) “não pratica abuso de direito, pelo contrário, está tenazmente lutando por seus direitos, oriundos de decisão que, inicialmente, em razão, repita-se, das reportagens criminosas publicadas pela revista ÉPOCA, de propriedade da EDITORA GLOBO, QUE LHE CAUSARAM LESÕES IRREPARÁVEIS COM REFLEXOS ATÉ OS DIAS DE HOJE”; 
    b) “o fato que levou à propositura de sucessivos recursos é que, além da já mencionada omissão que se perpetuou nas decisões proferidas, na verdade, a cada nova investida, surgiam fatos novos e obscuros que demandaram a adoção de procedimentos específicos, sob pena de preclusão”; 
    c) “todas as referidas insurreições foram devidamente fundamentadas e, até então, o único fundamento aventado - a irregularidade na representação processual - foi especificamente infirmado sem que nunca tivesse havido exame por todas as instâncias percorridas”; 
    d) “o ilustre relator do feito inadmitiu o writ ao fundamento de que incabível a impetração porque não via ilegalidade NO ATO COATOR que era única e somente o exame da irregularidade processual que não precisa sequer de manifestação da parte”;
    e) “outro não é o entendimento desta EXCELSA CORTE, divergindo do quanto decidido, esposado no AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 170572-9-SP, da lavra do, também ínclito MINISTRO MARCO AURÉLIO”;
    f) “idêntico entendimento, demonstraram os ilustres MINISTROS NERI DA SILVEIRA, no RE 2380311-SP, MAURICIO CORREA, nos EMB. DECLA. EM AGR. REG. EM AGR. INSTRUM. N. 180406-8, PARANÁ, AGRAVO REG. EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 224.7747-2-SP, AYRES BRITTO, NO ARE 654424-MG, MINISTRA ROSA WEBER, NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.324 - RJ e a própria MINISTRA RELATORA, CÁRMEN LÚCIA, AO SE MANIFESTAR NO ARE 6646016-SP, todos inclusos”;
    g) “a matéria de ordem pública não está sujeita à preclusão, podendo ser afirmada a qualquer tempo, entendimento unânime neste sodalício”;
    h) “não se discute nos autos a regularidade de representação apenas na instância ordinária, mas sim até o presente momento: vício que nunca foi sanado pela Editora Globo, mesmo quando oportunizado mediante a interposição do Recurso Especial”;
    i) “a representação só se consuma, nos termos dos artigos 103, § único e 104, § único, do novel CPC e do § 2o., do artigo 5º., da Lei 8.906, de 04.07.1994 (Estatuto da OAB), mediante a outorga do instrumento de mandato. (...) no momento da interposição do recurso, não se verificou o preenchimento de tal requisito, sendo, por consequência, o recurso interposto inexistente, já que está configurada a existência de requisito formal de admissibilidade do mesmo”;
    j) “desse modo, qualquer consequência advinda daquele julgamento é nula de pleno direito, já que são originárias de ato nulo”;
    k) “esta EXCELSA CORTE, consubstanciado nos julgados ora inclusos, possui entendimento idêntico ao adotado em suas repetidas alegações inapreciadas, de que a irregularidade da representação processual torna o apelo e todos os atos praticados no feito pela acionada inexistente, não sendo, sequer, possível a aplicação equivocada do artigo 13, do estatuto adjetivo civil de antão e do artigo 76, § 1º, do vigente”; 
    l) “divergindo do quanto decidido pelo ínclito relator, de que não cabe o remédio jurídico utilizado, outro não é o entendimento desta EXCELSA CORTE, esposado no AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 170572-9-SP, da lavra do, também ínclito MINISTRO MARCO AURÉLIO, sustentando que análise da regularidade da representação processual independe de provocação do recorrido. Trata-se de pressuposto objetivo de recorribilidade e, portanto, de matéria a ser conhecida de ofício’(...)” (eDoc. 33, fls. 1 a 17). 
    Ao final, a embargante requer 
    “sejam admitidos os presentes Embargos de Divergência e que sejam eles processados, para que declare a prevalência do entendimento presente no(s) r. aresto(s) trazido(s) a confronto, proferido(s) no AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 170572-9-SP, reformando o v. aresto embargado para dar provimento aos presentes embargos para decretar a irregularidade da representação processual da Editora Globo e por via de consequência a nulidade de todo o processo a partir da segunda publicação da sentença com o consequente prosseguimento da execução, já embargada, e fixar a condenação da verba honorária em 10% ou 20% do montante percebido, e que, também, seja decretada a condenação da verba honorária para a interposição dos recursos ( art. 85. § 11, do CPC)” (eDoc. 33, fls. 17-18). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O presente recurso de “embargos de divergência” não comporta seguimento.
    O Código de Processo Civil atual prevê, em seu art. 1.043, que
“Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    II - (revogado pela Lei 13.256/2016)
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
    IV - (revogado pela Lei 13.256/2016)
    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.
    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.
    (...)” (destaquei).
    Por sua vez, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe sobre o cabimento dos embargos de divergência nos seguintes termos:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (destaquei). 
    Observe-se a necessidade de tal recurso ser interposto (i) contra decisão colegiada, (ii) em recurso de natureza extraordinária ou em agravo de instrumento e, ainda, (iii) quando a divergência do acórdão se der em relação a julgado de outra Turma ou do Plenário. 
    Ocorre que os presentes embargos de divergência foram opostos não contra acórdão, mas sim em face decisão monocrática por mim proferida, o que por si só basta para inviabilizar o trânsito do recurso.
    Confiram-se, nesse sentido, os recentes precedentes desta Corte: 
     
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1229723-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/04/20 - grifei). 
     
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO SINGLULAR DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de outro órgão fracionário ou do Plenário, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019; RE 585.535-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/12; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/17. 2. Embargos de divergência não conhecidos, com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, porquanto exaurida a jurisdição neste Supremo Tribunal Federal.” (ARE 1322029-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, DJe de 08/09/21 - grifei). 
     
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. ANÁLISE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE nº 1.182.379-EDv-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/11/19 - grifei). 
     
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1.043, III, DO CPC/2015 E ART. 330, CAPUT, DO RISTF. INADMISSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO INCABÍVEL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.144.308 EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29/11/18 - grifei). 
    Ademais, os embargos de divergência foram apresentados em sede de embargos de declaração em mandado de segurança, o que também impede o conhecimento do recurso, por ser manifestamente incabível nesta via processual.  
    Ressalto que a embargante vem sendo, reiteradamente, advertida a se abster de proseguir com o comportamento processual temerário identificado neste feito (conforme decisões constantes dos e-Docs. 23 e 29). 
    Assim, tendo em vista o exercício abusivo do direito de ação e de recorrer manifestado pela parte ora embargante, mediante a impetração do presente mandado de segurança (mesmo após o julgamento do agravo regimental no MS nº 38.118, cujo objeto é igual ao deste) e a interposição de recursos nitidamente protelatórios nestes autos, mostra-se aplicável, in casu, a sanção prevista no art. 81, § 2º, do CPC, que assim preceitua:
     Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
    [...]
    § 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
    Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:
    “EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NÃO PREVISÃO DO RECURSO NO ARTIGO 333 DO RISTF. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 333 do RISTF não prevê a hipótese de cabimento de embargos infringentes contra decisão unânime de Turma. 2. Evidente o caráter manifestamente protelatório dos embargos apresentados. 3. Recurso, recebido em 15.12.2016, não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC.” (Rcl nº 22.864-AgR-ED-EI, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/8/17). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APONTADA OMISSÃO DA AUTOIRDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: MS 33.414 AgR-ED, Relator(a): Min. Luix Fux, Primeira Turma, DJe 20/06/2017, ARE 944.537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755.228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119.325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016, MS 33.585 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/03/2017. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de dois salários mínimos (CPC/2015, art. 81, § 2º, c/c art. 1.026, § 2º).” (MS nº 35471-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/06/18).  
    Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de divergência, impondo à parte embargante multa no valor equivalente a um salário mínimo, com amparo no art. 81, § 2º, do CPC.
    Certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se ao imediato arquivamento dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
      
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente